Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-12.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000101-12.2020.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICAELLE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – RÉ CONDENADA A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUNHENTOS) DIAS MULTA – APELO DEFENSIVO ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DAS PROVAS QUE TERIAM SIDO OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL IRREGULARMENTE REALIZADA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE REJEITA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A ABORDAGEM - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS APTOS A ENSEJAR PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 - APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CABIMENTO - TEMA 1139 DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –

Sentença que

julgou procedente a proposta acusatória para condenar a Ré como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (ID 93080381).

II –
Não se conformando, a DEFENSORIA PUBLICA interpôs Apelo. Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade das provas arguindo ilegalidade na abordagem da Denunciada e respectiva busca pessoal. Rejeitada que seja aludida preliminar, no mérito requer absolvição aduzindo que inexistem vínculos concretos entre a Ré e os objetos apreendidos que comprovem a destinação mercantil da droga, não se podendo condenar com base em ilações. Pleiteia, ainda, em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, de modo a valorar-se a circunstância da atenuante da confissão, com a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos e a isenção do pagamento das custas (ID 93080391).

III -

Preliminar de nulidade que se rejeita.

Presentes circunstâncias concretas que permitiam concluir pela ocorrência de crime de natureza permanente no interior do veículo abordado, não se pode considerar arbitrária a busca pessoal que resultou na apreensão da droga em poder da Ré. No mérito, a

materialidade e autoria do crime de tráfico se acham comprovadas, de forma induvidosa, pelas provas coligidas, como atestam o Auto de Prisão em Flagrante, de Exibição e Apreensão (ID 93079549) Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (ID 93080294
)
, além dos depoimentos dos policiais encarregados da diligência, isso sem se falar da própria confissão da Apelante.

IV –
Aptidão dos d
epoimentos dos policiais que
realizaram o flagrante
para formação
de juízo de condenação e
tipicidade, harmônicos às demais provas dos autos. Precedentes jurisprudenciais.

V -

No caso, a quantidade da droga e as circunstâncias da apreensão, tudo isso aponta para a finalidade da mercancia. Como cediço, o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ser um tipo penal de múltiplas condutas, não reclama, para sua configuração, o flagrante do ato de venda, bastando a realização de uma das condutas ali descritas.

VI –
Condenação de rigor. Dosimetria que não merece reparo.

A pena-base foi

estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e que restou mantida na segunda fase, mesmo porque, já estando situada no patamar mínimo, não se poderia valorar a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”) em face do óbice erigido pela Súmula 231 do STJ, reiteradamente homenageada pela jurisprudência do STF. Por último, inexistindo causas de aumento e diminuição a serem consideradas,
MICAELE SOUZA RIBEIRO

restou condenada

às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
b
”, do CP, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, em seu menor valor unitário, ora confirmadas.

VII –
A propósito do benefício contido no § 4º, do art. 33, da lei de regência, possível a sua aplicação, eis que a própria Apelante, apesar de admitir já ter sido presa outras vezes por delitos na cidade de Poções/BA, o Tema 1139 do STJ autoriza a benesse.

VIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso
.

IX – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA APLICAR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/2, ALTERANDO, POR CONSEQUÊNCIA O REGIME PARA O ABERTO E SUBSTITUINDO A PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000101-12.2020.8.050199

provenientes da Comarca de Poções/BA, figurando como Apelante
MICAELE SOUZA RIBEIRO
e Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.